Tribunal: CARF
Processo: 19515.720659/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720659/2011-75
ACÓRDÃO
2201-011.875 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
RAUL BARRETO DA SILVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão
no 2201-010.730, de 14/06/2023, manter a decisão original de negar provimento ao recurso
voluntário.
Sala de Sessões, em 8 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.875 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720659/2011-75
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração apresentados em 14/08/2023, pelo
contribuinte (fl. 763-774), em acórdão de relatoria de conselheiro que não mais integra este
colegiado. Os embargos foram parcialmente admitidos em despacho do Presidente desta Turma
(fls. 787-791), em 31/10/2023, nos seguintes termos:
Da leitura do inteiro teor do acórdão e confrontando-o com os argumentos acima
destacados, verifica-se que assiste parcial razão ao embargante quanto à alegação
de contradição do acórdão ao afirmar que “o recorrente resgatou os valores
objeto de autuação e discussão nos presentes autos, no primeiro dia do ano-
calendário de 2007”.
De fato o voto condutor do acórdão em um momento afirma que “No caso em
tela, verificou-se que o recorrente resgatou os valores objeto de autuação e
discussão nos presentes autos, no primeiro dia do ano-calendário de 2007, de
modo que deveria ter oferecido à tributação na Declaração Anual de Ajuste – DAA
– no exercício de 2008 e não posteriormente (fl. 749), contrariando a afirmação
apresentada em momento antecedente (fls. 748/749):
No caso em tela, está-se questionando a tributação das aplicações
(consideradas pagamentos pela fiscalização) efetuadas pela empresa da
qual o interessado era dirigente e não os resgates. Dessa forma, o
interessado foi autuado por omissão de rendimentos no recebimento
desses pagamentos e não no resgate de quaisquer aplicações financeiras ou
outras quaisquer.
Assim, resta comprovada a contradição alegada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Os Embargos são tempestivos, motivo pelo qual deles conheço.
O despacho de admissão (fls787-791) — com o qual estou de acordo — reconheceu
a existência de contradição em relação à afirmação de que o recorrente teria resgatado os valores
objeto da autuação o que fundamentaria a autuação.
A este respeito, o acórdão de impugnação assim se manifestou, rejeitando
preliminar de nulidade arguida pelo embargante:
Observe-se, finalmente, que ao contrário do que afirma o impugnante, em regra
não há recolhimento integral de imposto sobre a renda da pessoa física no
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.875 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720659/2011-75
3
resgate de qualquer importância aplicada (em fundos, em investimentos, em
PGBLs), exceto daquelas sujeitas à tributação exclusiva na fonte. No caso em tela,
está-se questionando a tributação das aplicações (consideradas pagamentos pela
fiscalização) efetuadas pela empresa da qual o interessado era dirigente e não os
resgates. Dessa forma, o interessado foi autuado por omissão de rendimentos no
recebimento desses pagamentos e não no resgate de quaisquer aplicações
financeiras ou outras quaisquer.
Da leitura do auto de infração, verifica-se que o seu objeto é a omissão de
rendimentos decorrentes do trabalho, recebidos de pessoa jurídica. No âmbito da autuação é
irrelevante a data do resgate. Na realidade, a periodicidade dos resgates e a coincidência de datas
em que eram efetuados são indícios probatórios da natureza remuneratória dos aportes. Neste
sentido, o acórdão de impugnação (fl. 534):
Por sua vez, os resgates efetuados sempre ao início do ano configuram
periodicidade que, associada à coincidência das datas em que eram efetuados
para todos os dirigentes, também são circunstâncias que afastam o caráter
excepcional que deveria caracterizar o exercício desse direitos, sobretudo porque
recaíram sobre as contribuições da instituidora.
Ademais, não é crível que todos eles, coincidentemente, tivessem incorrido em
situação de necessidade de sacar tais valores de suas contas de previdência nas
mesmas datas, em 03/01/2005, 02/01/2006 e, finalmente, em 02/01/2007.
Assim, o determinante para a manutenção do lançamento não é a existência do
resgate, mas a natureza de rendimentos do trabalho que foi reconhecida pela decisão aos
depósitos efetuados pela Scopus em planos de previdência de seus dirigentes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer dos embargos, sem efeitos infringentes,
para, sanando o vício apontado no Acórdão no 2201-010.730, de 14/06/2023, manter a decisão
original de negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 796
DF CARF MF
Original